Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os apelantes e os apelados para que possam, no prazo de 10 (dez) dias, exercer a faculdade de se pronunciar quanto à reapreciação da questão relativa aos honorários advocatícios, conforme determinado pela Presidência desta Corte de Justiça. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12